Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0031539-74.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o prazo para a apresentação das razões de apelação já transcorreu, conforme certificado pela Secretaria (ID 63702550), e considerando o disposto no artigo 261 do Código de Processo Penal, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação. Intime-se o réu para ciência, considerando que, da mesma forma que o causídico anterior não apresentou as razões de apelação no prazo legal, o novo advogado, por ele constituído, também quedou-se inerte. Após, ao Ministério Público com ofício no 1o grau de jurisdição, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 16:30:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator